Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-13.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
Furto qualificado. Chave falsa. Regime prisional. Direito de recorrer em liberdade. Estabelecimento adequado.
1 – No crime de furto, provado por perícia e depoimentos da vítima e policial responsável pelo flagrante que foi utilizada chave falsa para acionar a ignição do veículo, incide a qualificadora respectiva.
2 - Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
3 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
4 – Estipulado, contudo, o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
5 – Apelação provida em parte.